Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de apelação intempestiva, recebeu remessa necessária e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão no que diz respeito à análise da tempestividade recursal e à aplicação do art. 53, V, do ECA ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica e compreensível, sem contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas.
4. Em juízo expresso de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido concluiu, no mesmo sentido do r. Juízo de origem e por unanimidade, que a apelação interposta pelo Distrito Federal é intempestiva.
5. O acórdão recorrido fundamentou de maneira expressa as questões necessárias ao deslinde do caso e concluiu que o contexto delineado impõe, em respeito ao princípio da absoluta prioridade, o dever de observância ao disposto no inciso V do art. 53 do ECA, que deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 205 da CF/88.
6. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.